Tribunal: CARF
Processo: 10680.912256/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912256/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.632 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA R N V LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Diante da não comprovação dos créditos pleiteados em pedido de
compensação, à luz do art. 170 do CTN, o não provimento do pedido de
compensação é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente na parte equivalente a R$ 36.286,35, e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
trechos do Acórdão n.o 09-71.922, da 2a Turma da DRJ/JFA, de 21 de agosto de 2019 (fls. 86 a
91):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912256/2012-55
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912256/2012-55

A
interessada
transmitiu
a
PERDCOMP
DE
CRÉDITO
39258.98676.311011.1.7.02-9844, visando compensar os débitos nela
declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ano-calendario
2010, no valor original de R$38.363,22. A DRF da unidade de origem
emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai que:

Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que no ano calendário de 010 teve retenção de
CSLL na monta de R$273.786,20 e que cometeu erro de preenchimento
ao enviar a declaração.

Diante da manifestação de inconformidade, a DRJ lhe deu provimento em parte,
reconhecendo o direito creditório no importe original de R$ 2.076,87 e homologando as
compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido, sob o seguinte
demonstrativo (fl. 91):

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912256/2012-55

Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 96 a 98), aduzindo:
- que é credora do montante de R$ 68.690,66, por defender que teve IRPJ devido
de R$ 205.095,54 e IR retido de R$ 273.786,20, o que lhe geraria referido crédito
de R$ 68.690,66 (lançado na linha 21 da DIPJ);
- que teria recolhido R$ 138.835,98 de imposto de renda, a título de estimativa, e
teria sofrido retenções de IR Fonte retido por órgãos da adm. Pública de
R$ 134.950,22, cuja soma totalizaria a quantia de R$ 273.786,20;
Ao fim, fl. 98, a recorrente pede o reconhecimento de crédito equivalente à
quantia de R$ 66.613,79.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2010.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
09/03/2020 (vide termo de juntada, fl. 94), face à ciência da intimação, datada de 10/02/20209
(conforme A.R., de fl. 93), e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Ocorre que, na fl. 70, consta PER/DCOMP no 39258.98676.311011.1.7.02-9844
indicando crédito de saldo negativo no valor de R$ 38.363,22, e não no valor de R$ 68.690,66
que teria sido informado em DIPJ.
Nesse tocante, qualquer valor de crédito requerido pela empresa contribuinte que
exceda ao crédito requerido em PER/DCOMP não merece sequer ser objeto de apreciação, na
medida em que tal pedido não teria sido veiculado no âmbito do PER/DCOMP objeto de análise,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912256/2012-55

portanto, conheço parcialmente do recurso, somente na parte ainda pendente de reconhecimento,
que equivale ao saldo negativo informado em PER/DCOMP (R$ 38.363,22) diminuído do valor
já reconhecido pela DRJ (R$ 2.076,87), equivalente a R$ 36.286,35.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ deixou de
reconhecer parte dos créditos por entender que somente restou comprovada a quantia de
R$ 2.076,87, a título de saldo negativo do ano-calendário 2010, remanescendo como objeto de
análise a quantia de R$ 36.286,35.
Na fl. 71, constam 2 valores utilizados para composição do saldo negativo, a
saber:

Ocorre que a própria DRJ, na fl. 91, entendeu pela existência de valores
disponíveis a patamares superiores (R$ 116.155,76) aos informados em DCOMP, nos seguintes
termos:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912256/2012-55

Desse modo, dentre todas as estimativas apresentadas em DCOMP, todas foram
consideradas, e, ainda assim, o saldo negativo do período foi constituído na ordem de R$
2.076,86.
.Na fl. 88, merece destaque o seguinte trecho do Acórdão da DRJ:
Apesar da dedução de IRRF, não há na ficha 57 da declaração de IRPJ nenhuma
discriminação da fonte retentora e somente poderá ser deduzido do imposto devido no
período o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim, em que pese a empresa contribuinte tenha apresentado os
documentos de fls. 105 a 172 (planilha e notas fiscais), e também apresentado o valor global da
receita (DIPJ, fl. 35), não demonstrou argumentos capazes de refutar aqueles contidos no
Acórdão da DRJ (fl. 88), segundo os quais não teria sido comprovado o cômputo das receitas,
relacionadas às retenções indicadas, na base de cálculo do imposto, conforme exigência do art.
2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/1996, o que poderia ter ocorrido caso tivesse a recorrente
apresentado sua escrituração contábil e fiscal revestida de suas formalidades intrínsecas e
extrínsecas, as quais apresentariam analiticamente os valores que compunham referida receita
global.
Em outras palavras, em que pese tenham sido apresentadas referidas notas fiscais,
não teria havido comprovação de que as receitas nelas registradas teriam sido objeto de
tributação.
Ademais, o total de retenções indicado pela recorrente não foi informado na
DCOMP como parte da composição do saldo negativo pretendido, mas tão-somente as
estimativas ali registradas na fl. 71.
A recorrente, portanto, não apresentou meios de prova capazes de caracterizar a
certeza e a liquidez dos créditos pleiteados, à luz do art. 170 do Código Tributário Nacional –
CTN, pelo que não merece provimento o recurso por ela interposto.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO,
somente na parte equivalente a R$ 36.286,35, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.632 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912256/2012-55

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital